Tribunal: TJDFT
Processo: 0001495-25.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO USO DE ARMA BRANCA. ERRO MATERIAL VERIFICADO.
1. O recurso de embargos de declaração tem o condão de sanar eventuais ambigüidades, omissões, contradições ou obscuridades do julgado, podendo, ainda, eventualmente ocasionar o chamado efeito infringente ou modificativo da decisão.
2. No caso, constatou-se que houve erro material no cálculo da pena.
3. Embargos de declaração providos para determinar a correção do disposto do acórdão. Embargos acolhidos.